Tribunal: TJMT
Processo: 1034559-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034559-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALCIDES OCAMPOS - CPF: 138.042.191-87 (APELANTE), FABIANA DA SILVA OCAMPOS - CPF: 719.126.061-00 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA OCAMPOS - CPF: 719.126.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALCIDES OCAMPOS
.

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A
.

EMENTA:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPACIDADE.
INTERDIÇÃO POSTERIOR. EFEITO EX NUNC. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

VALIDADE DO CONTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais, em razão de incapacidade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade do apelante, decretada após a celebração do contrato de empréstimo consignado, justifica a anulação do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de interdição produz efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para invalidar atos praticados anteriormente à sua decretação.

2.
A ausência de prova de que a instituição financeira tinha conhecimento da incapacidade do apelante no momento da contratação.

3.
A regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado antes da decretação da incapacidade do apelante.

4. I
nexistência de falha na prestação dos serviços pela instituição
financeira apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A incapacidade superveniente do contratante não invalida o contrato de empréstimo consignado celebrado anteriormente à decretação da incapacidade, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 166, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.222.194/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2015; TJ-MT, N.U 1038983-33.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024; TJ-MT, N.U 1007680-52.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
4
a Vara da Comarca de
Rondonópolis
que
julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante

ALCIDES OCAMPOS
em desfavor da instituição financeira apelada

BANCO AGIBANK S.A
,
na qual visava à
anulação do contrato entabulado entre as partes, bem como a
condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
e materiais, este último na forma dobrada
, em virtude dos prejuízos causados pelos
descontos de parcelas de empréstimo consignado
disponibilizado indevidamente ao apelante, após a decretação de sua incapacidade.

Em suas razões recursais
o Apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
anulação do negócio jurídico.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título
e da
repetição do indébito.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
251635178
)
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALCIDES OCAMPOS
.

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara da Comarca de
Rondonópolis
que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada
.

Infere-se dos autos que
o autor, ora apelado
, representado p
or
sua curadora
FABIANA DA SILVA OCAMPOS
, ajuizou a presente ação de nulidade em face do
BANCO AGIBANK S.A
, alegando, em suma, que
o apelado é incapaz, por possuir deficiência mental e demência por infartos múltiplos, com incapacidade já certificada em juízo, não possuindo portanto, discernimento necessário para a contratação do empréstimo consignado
objeto dos autos,
revelando-se, assim, irregular o negócio jurídico celebrado, em razão da incapacidade de uma das partes.

Desta forma, pugna pela
procedência da ação, a fim de que
seja
determinad
a
a anulação do contrato e, por conseguinte, indenização por danos materiais e morais, além o ressarcimento em dobro.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Pois bem.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia acerca da existência de suposto vício no contrato de empréstimo firmado entre
o apelante
, pessoa curatelada
e o apelado
.

In
casu
,
o apelante al
ega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de empréstimo com o banco
apelado.

É cediço que
é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal
, nos termos do
artigo 166, I, do Código Civil
.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição produz efeitos
ex
nunc,

vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
CONTRATOs
DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE - INTERDIÇÃO CIVIL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO – CURATELA POSTERIOR – EFEITOS ‘EX NUNC’ – CIÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – LEGALIDADE VERIFICADA
– REGULARIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INVALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação provisória de interdição, posterior à contratação, produz efeitos ‘
ex
nunc’, ou seja, a partir da decretação, não sendo retroativos.

Desta forma, reputam-se válidos os atos e negócios jurídicos praticados, antes da decisão que concedeu provisoriamente a interdição,
independente
de sua extensão e do projeto individualizado ali determinado.

Ante a comprovada regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro nem tampouco em danos morais a indenizar.

(N.U 1038983-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Desta forma
, entendo que no caso dos autos não
há se falar em nulidade do contrato de empréstimo realizado junto ao requerido, ora apelante
, uma vez que
o contrato que
o apelante objeto dos autos foi contratado em
28/06/2022, ou seja, antes
mesmo
da propositura da demanda de interdição
(
18/10/2022
)
.

Ademais, conforme
asseverado pelo Juízo Monocrático
,
restou comprovada a
disponibilização do referido valor do empréstimo,

a utilização do montante
pelo apelante, sem qualquer indicativo, de ciência da instituição financeira acerca da incapacidade do apelante
.

Sobre o fato, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada:

(...)

“
a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado exige também a prova do prejuízo e a verificação da má-fé da outra parte, consistente na ciência inequívoca da incapacidade do agente, que não ocorreu no caso dos autos,
pois restou celebrado negócio jurídico dentre de empréstimo bancário, o qual restou creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado, não havendo qualquer prejuízo para a parte autora.
”

(...) (grifo nosso)

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – INTERDIÇÃO
POSTERIOR
À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EFEITO EX NUNC – INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE – AUSÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pretende “a repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário” com consequente indenização por danos morais, o prazo prescricional é de 05 anos, previsto no art. 27 do CDC, cuja contagem tem início na data do último desconto realizado.

O contrato de
empréstimo
consignado foi celebrado entre o banco e o autor e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, ante a inexistência de provas de que a decisão, concessiva da
curatela
provisória, tenha sido submetida à publicidade, exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inoponível a terceiros de boa-fé.

É possível que os atos praticados anteriormente à sentença de interdição sejam declarados nulos, todavia, deve ser devidamente comprovado nos autos que o
interditado não possuía capacidade à época da celebração do negócio jurídico, o que - frise-se - não restou demonstrado no caso dos autos.

(N.U 1007680-52.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)

Desta forma, estando ausent
e a comprovação de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira apelada,
não há que se falar em anulação do contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Nesta senda, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito:

Essa é a dicção do
inciso I do
artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Outrossim, c
om relação
aos
danos morais
e
repetição do indébito
, anoto que já pontuei pela inexistência
de conduta ilícita
, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de indenização a título de dano moral e material.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para
1
2
% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa
.
Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025